Tribunal: TJSP
Processo: 1013922-48.2019.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
COMPETÊNCIA - Prevenção e conexão – Existência de recurso de apelação anteriormente julgado pela 21a Câmara de Direito Privado em demanda conexa - Redistribuição da superveniente apelação à Câmara competente, ante a ocorrência de prevenção, nos termos do art. 105 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal - Recurso não conhecido – Remessa dos autos para redistribuição à Câmara preventa.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000085895
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013922-48.2019.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é
apelante GISELE BRETAS, é apelado CLARO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Não conheceram do recurso e determinaram a remessa dos autos
para redistribuição. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO
MAIA (Presidente sem voto), CORREIA LIMA E LUIS CARLOS DE
BARROS.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013922-48.2019.8.26.0577 -Voto no
2
VOTO No: 43114
APEL.No: 1013922-48.2019.8.26.0577
COMARCA: São José dos Campos
APTE. : Gisele Bretas
APDOS. : Claro S/A
SENTENÇA DO JUIZ: João José Custodio da Silveira
COMPETÊNCIA
-
Prevenção
e
conexão

Existência de recurso de apelação anteriormente
julgado pela 21a Câmara de Direito Privado em
demanda conexa - Redistribuição da superveniente
apelação à Câmara competente, ante a ocorrência de
prevenção, nos termos do art. 105 do Regimento
Interno deste Egrégio Tribunal - Recurso não
conhecido Remessa dos autos para redistribuição à
Câmara preventa.
1. Recurso de apelação interposto contra a sentença que
julgou improcedente esta ação de indenização por dano moral e condenou a
autora-apelante a pagar as custas, as despesas processuais e os honorários
advocatícios ao patrono da ré arbitrados em 10% sobre o valor da causa
(observada a gratuidade processual que lhe fora concedida).
2. Em que pese a distribuição livre deste recurso ao relator
deste acórdão, houve julgamento de recurso anterior (Apelação no
1013874-60.2017.8.26.0577), extraído de demanda disputada entre mesmas
partes e oriunda da mesma relação jurídica (ação declaratória de
inexigibilidade de débito, cuja negativação do nome da devedora embasou o
pedido de indenizatório da presente ação). Tal aresto é de relatoria do Des.
Itamar Gaino, da 21a Câmara de Direito Privado (cf. fls. 13-15).
O referido recurso foi interposto em anterior ação onde se
discutiu o débito que ensejou a negativação do nome da autora nos cadastros
de inadimplentes motivo em que se funda a indenização por dano moral da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013922-48.2019.8.26.0577 -Voto no
3
presente demanda.
Está claro, portanto, haver elementos comuns suficientes
entre as causas de pedir de cada uma das demandas que permitem o
reconhecimento da conexão entre elas (cf. art. 55, caput, do CPC/2015).
Assim, conhecida a causa em feito conexo pela 21a
Câmara, é desta a prevenção para o julgamento dos recursos supervenientes,
em razão do que preconiza o art. 105 do RITJESP:
“A Câmara ou Grupo que primeiro conhecer de uma
causa, ainda que não apreciado o mérito, ou de qualquer incidente, terá a
competência preventa para os feitos originários conexos e para todos os
recursos, na causa principal, cautelar ou acessória, incidente, oriunda de
outro, conexa ou continente, derivadas do mesmo ato, fato, contrato ou
relação jurídica, e nos processos de execução dos respectivos julgados.”
Neste cenário, é o caso de redistribuição deste recurso de
apelação à 21a Câmara de Direito Privado, ante a ocorrência de prevenção,
nos termos do art. 105 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal.
3. Posto isso, o meu voto não conhece do recurso e remete
os autos para redistribuição à Câmara preventa.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator